Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS. INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega existir omissão, erro material e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que o aresto analisou temas diversos dos suscitados pelo recorrente, argumentando que a divergência entre as partes é a alíquota de imposto de renda utilizada e não a base de cálculo. 1.3. Aduz que a controvérsia não foi dirimida no que concerne à suposta necessidade de apuração da alíquota que efetivamente foi aplicada, e o valor retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão asseverou que os valores discriminados pela parte embargada, como o importe a ser restituído, está correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, entendendo que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. 3.1. O aresto foi claro ao dizer que os artigos 101 e 103 da Lei Complementar no 840/2011 estabelecem que o valor do auxílio creche possui natureza indenizatória e, diante dessa natureza, não pode ser computado como base de cálculo para o imposto de renda. 3.2. O decisum mencionou que o STJ adota o entendimento no sentido da impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-creche, tendo em vista a sua natureza indenizatória: “A percepção de auxílio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza” (RMS 51.628/MG, Rel. Ministr Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos declaratórios rejeitados.